Tribunal: CARF
Processo: 11080.725619/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725619/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.325 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
EXPRESSO PALMARES TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA MORATÓRIA NA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO
É cabível a incidência de multa moratória nos termos da legislação vigente,
quando o PER/DCOMP é transmitido posteriormente à data de vencimento do
débito indicado no PER/DCOMP para ser compensado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.324, de 18 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.725633/2012-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sergio Abelson (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão de DRJ, que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725619/2012-46
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.325 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725619/2012-46

Em resumo, o processo se refere a exigência de multa de mora incidente sobre o
débito porque a empresa transmitiu o PER/DCOMP em data posterior ao vencimento do débito
compensado. De acordo com a DRJ, na compensação, a data de transmissão do PER/DCOMP
corresponde à data do pagamento do débito compensado. Assim, o débito deve ser atualizado até
a data da transmissão. Quando o crédito indicado no PER/DCOMP for inferior ao débito
atualizado, considera-se a parte não coberta pelo crédito como não paga e, consequentemente,
sujeita à incidência de multa moratória nos termos da legislação de regência.
A recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, que o crédito
decorreu de pagamento de tributo recolhido em valor superior ao devido. O débito, por sua vez,
venceu posteriormente ao recebimento do tributo pago indevidamente. Dessa forma, não houve
prejuízo ao erário, pois, no momento do vencimento do débito, os valores pagos indevidamente
estavam de posse da Fazenda. Assim, aplicando-se a atualização monetária sobre o crédito, o
valor deste seria suficiente para pagar o débito no valor apurado até a data do seu vencimento.
Acrescentou que a legislação de regência da compensação não prevê a incidência de multa
moratória sobre o débito vencido antes da data da transmissão do PER/DCOMP, o que feriria a
legalidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia reside na irresignação da empresa contra a decisão da
DRJ que calculou multa moratória, nos termos dos arts. 61 e 74, § 14, da Lei no 9.430,
de 1996, combinado com o art. 28 da IN/SRF no 460, de 2004, vigente à época dos
fatos.
A legislação em questão prevê o seguinte:
Lei no 9.430, de 1996
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.325 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725619/2012-46

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
Art. 74.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
IN/SRF no 460, de 2004
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.
A compensação foi tratada no PA no 11080.922058/2009-26, tendo sido formados os
presentes autos para o processamento do recurso voluntário referente tão só à multa e
que ora se analisa, sendo os autos do processo de compensação apensados a estes.
Conforme a decisão da DRJ, a empresa transmitiu o PER/DCOMP em 29/09/2006 para
quitar um débito vencido em 31/03/2006. Assim, sobre o débito deve incidir multa e
juros moratórios. Isso porque, o PER/DCOMP foi transmitido posteriormente ao
vencimento do débito e, neste caso, o sistema eletrônico faz o cálculo de atualização do
débito, devendo o crédito ser suficiente para compensá-lo.
No caso dos autos, embora a unidade da Receita Federal que analisou a compensação
tenha reconhecido o crédito, apurou-se que o seu valor atualizado era inferior à
atualização do débito até a data da transmissão da PER/DCOMP, uma vez incluindo-se
multa e juros moratórios nos termos da legislação citada.
A empresa contesta a incidência da multa de mora, alegando que o pagamento indevido
se deu antes do vencimento do débito e que não existe previsão na Lei no 9.430, de
1996, de que deva incidir multa de mora sobre o valor do débito compensado no
período do seu vencimento até a data da transmissão do PER/DCOMP.
Sem razão a empresa. A compensação se define como uma forma de extinção do crédito
tributário (débito da empresa), em que são contrapostos o crédito de que a empresa é
titular com o seu respectivo débito. De acordo com o sistema de compensação por meio
de PER/DCOMP, a declaração de compensação transmitida pelo contribuinte extingue o
crédito tributário (débito da empresa) sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Nesse sentido dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.325 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725619/2012-46

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O sistema de compensação na forma do § 2o transcrito existe desde a sua introdução
realizada pela Lei no 10.637, de 2002. Veja-se que a compensação em questão data de
2006, portanto, sob a vigência do citado sistema de DCOMP. Assim, ao transmitir a
declaração compensatória, o contribuinte indica o crédito e o débito que pretende ver
extintos, isto é, compensados. Se o débito venceu antes da data da transmissão, sobre
este devem incidir os acréscimos legais a que se refere o art. 61 da Lei no 9.430, de
1996, o que inclui a multa de mora. É assim, porque a DCOMP possui a função de
extinguir o crédito tributário pela compensação na data em que a Fazenda é cientificada
da operação compensatória, o que ocorre com a transmissão do documento pelo sistema
eletrônico.
Desta forma, é lícita a conduta da Fazenda em aplicar os índices legais de multa e juros
sobre o débito vencido antes da data da transmissão do PER/DCOMP, como
decorrência lógica do significado jurídico da compensação tributária, que ao mesmo
tempo em que devolve ao contribuinte o indébito, extingue o crédito tributário devido.
A tese da empresa, de que não haveria prejuízo à Fazenda no caso concreto, porque
antes do vencimento do crédito tributário a empresa teria pago indevidamente outro
tributo, não se sustenta, pois, até a data da compensação, o crédito tributário (débito da
empresa) não havia sido pago (ou compensado). Dito de outro modo, o crédito do
contribuinte não estava vinculado para compensar o débito.
A jurisprudência do CARF tem entendido que é cabível a incidência de multa e juros
moratórios no caso em que a DCOMP é transmitida depois do vencimento do débito
tributário. Nesse sentido veja-se, por todos, o seguinte precedente:
Numero do processo:13227.000384/2009-02
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Data da publicação: 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS Os débitos a serem
compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos seus respectivos
vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de mora, na forma da
legislação de regência, incidentes desde a data prevista para pagamento até a data
da entrega da Declaração de Compensação.
Numero da decisão:9101-003.655
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rafael Vidal de Araújo –
Presidente em exercício (assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Vidal de
Araújo, Flávio Franco Correa, Cristiane Silva Costa, Viviane Vidal Wagner, Luís
Flávio Neto, Gerson Macedo Guerra, Demetrius Nichele Macei e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro André Mendes de Moura.
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
A tese da empresa de que a regulamentação legal vigente à época, realizada pela
IN/SRF 460, de 2004, e que vem sendo reproduzidas nas posteriores regulamentações,
fere a legalidade, não se sustenta, porque a previsão legal da multa de mora consta do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A IN/SRF tão somente regulamenta o interstício entre o
vencimento do débito e o seu pagamento pela via da compensação.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente também sobre este ponto.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.325 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725619/2012-46

Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a
decisão da DRJ integralmente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital